Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELZITA RIBEIRO LONTRA - CPF: 427.316.907-04 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MAUREL CASTRO DE AMORIM - CPF: 487.310.801-20 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO DISCREPANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM DESACORDO COM PROCEDIMENTO DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE DE FORNECIMENTO E PROTESTO DO DÉBITO CONTROVERTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão de fatura e indenização por danos morais decorrentes de cobrança de energia elétrica considerada excessiva.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
a legitimidade da cobrança de fatura com consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, bem como a ocorrência de dano moral em razão de protesto e suspensão do fornecimento durante a controvérsia administrativa.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Demonstrada variação abrupta no consumo faturado sem justificativa plausível e sem prova idônea da regularidade do medidor, especialmente diante de vício formal na aferição técnica realizada sem prévia notificação válida ao consumidor.

5. Reconhece-se a inexigibilidade do débito excedente e a necessidade de refaturamento pela média histórica.

6. A cobrança indevida, o protesto do débito controvertido e a suspensão do fornecimento de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
A cobrança de fatura de energia elétrica com consumo manifestamente superior à média histórica, sem comprovação idônea da regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento pela média de consumo.
2.
O protesto de débito controvertido e a suspensão do fornecimento de energia durante discussão administrativa configuram dano moral presumido.
3.
A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com finalidade compensatória e pedagógica
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006704-66.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MAUREL CASTRO DE AMORIM E OUTRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAUREL CASTRO DE AMORIM E OUTRA
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão De Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na inicial
, revogando a decisão que antecipou as efeitos da tutela de urgência
e

conde
n
ou a parte
a
utora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
u
em
1
0% sobre o valor
atualizado

da
causa, nos termos do artigo 85,§2o
,
do CPC
/15
, ficando

suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
, conforme sentença de ID
347984363
.

Em suas razões recursais,
os
apelante
s
sustenta
m
, em síntese, que
a cobrança é abusiv
a
, evidenciada por um pico de consumo isolado (802 kWh) que destoa de forma gritante da média histórica do imóvel (aproximadamente 352 kWh), sem que houvesse qualquer alteração no padrão de uso da unidade.

Aduzem a nulidade da principal prova que fundamentou a sentença
,
o laudo técnico do IPEM/MT, por vício formal insanável.

Apontam que a aferição do medidor ocorreu de forma unilateral, em data diversa daquela para a qual foram intimados, sem nova e regular notificação para acompanhamento do ato, em clara violação ao procedimento estabelecido no artigo 592, inciso IV e § 2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Asseveram que o juízo de primeiro grau ignorou a gravidade da conduta da concessionária que, mesmo ciente da reclamação administrativa em curso no PROCON-MT, promoveu não uma, mas duas suspensões indevidas do fornecimento de serviço essencial na residência de uma consumidora idosa
(ELZITA RIBEIRO LONTRA)
, além de ter levado a protesto o nome do segundo autor
(
MAUREL CASTRO DE AMORIM
)
em razão do débito controvertido.

Defendem que os cortes ilegítimos, o protesto indevido e o tempo despendido para solucionar o problema (desvio produtivo)
,
configuram dano moral
in
re

ipsa
, a demandar reparação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade do débito e revisada a fatura, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
347984369
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006704-66.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MAUREL CASTRO DE AMORIM E OUTRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

Extrai-se dos autos, que
os autores, após a transferência da titularidade da unidade consumidora para o segundo autor, em outubro de 2023, receberam a fatura referente ao mês de novembro/2023 no valor de R$ 961,76 (oitocentos e dois quilowatts-hora), montante que reputam manifestamente excessivo e dissonante da média histórica de consumo do imóvel.

Em razão disso, formalizaram reclamação junto ao PROCON-MT, contestando o débito e solicitando a aferição do medidor.

Sustenta
ra
m que, a despeito da existência de discussão administrativa, a concessionária ré promoveu a suspensão indevida do fornecimento de energia em duas ocasiões (24/01/2024 e 08/02/2024), além de promover o protesto do nome do autor
MAUREL CASTRO DE AMORIM
.

Assim, ajuizaram a presente ação
,

pela revisão da fatura, com refaturamento pela média, e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ana Cristina Silva Mendes
,
julgou im
procedente o pedido formulado na inicial,
conforme relatado.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia reside na verificação da legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária na fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro
/
2023, bem como na ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da conduta da apelada (cobrança excessiva, cortes e protesto indevido).

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado pela própria concessionária de energia
(ID 347984354), bem como pelos autores
(ID 347983922), que há erro na medição, porquanto o consumo apresentado no mês contestado (novembro de 2023) foi totalmente desproporcional ao dos outros períodos
.
Vejamos
:

Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, a unidade consumidora
em questão
sempre manteve um padrão de consumo regular, com média diária histórica em torno de 11,75 kWh
, quando, d
e forma abrupta,
recebeu uma
fatura com valor excessivo (802 kWh em 38 dias), o que representa um aumento significativo em relação à média diária saltando para 21,11 kWh, sem que houvesse qualquer alteração nos hábitos de consumo
, aquisição de novos aparelhos eletrônicos
ou no número de residentes que justificasse tal incremento.

Esse cenário ganha contornos de maior gravidade ao se considerar que a alteração de titularidade teve por escopo expresso a adesão ao sistema de compensação de energia solar (autoconsumo remoto), visando à redução de custos
(ID 347983923)
.
A emissão de fatura com valor que atinge o dobro daquele habitualmente pago, logo no primeiro mês de vigência do novo arranjo contratual, frustra frontalmente a legítima expectativa dos consumidores e torna a alegação de erro na medição ainda mais verossímil.

Na relação de consumo estabelecida entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças, especialmente diante de variações significativas no padrão de consumo.

No caso em apreço, embora a apelada alegue a
realização de inspeção técnica no medidor e a obtenção de laudo favorável do IPEM/MT, não comprovou de forma satisfatória a regularidade do faturamento. Isso porque
,
os apelantes demonstraram vício formal na produção da prova: a aferição, agendada para 02/01/2024, ocorreu efetivamente apenas em 08/01/2024, sem nova notificação aos consumidores (ID 347984355 e 347983914), em violação ao art. 592 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Tal falha torna a prova unilateral e insuficiente para justificar a discrepância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.”
(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020) (
g.n
.)

Assim, diante da ausência de elementos que justifiquem a variação abrupta no consumo faturado, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do valor que ultrapass
a
a média histórica de consumo d
os
apelante
s
,
devendo a fatura de novembro de 2023 ser revisada, tomando-se como base a média dos
12
(
doze
) meses anteriores ao período contestado
.

Logo,
no que diz respeito ao dano moral, nota
-se
que a cobrança indevida de valores,
o protesto do nome do autor (ID
347983938
) e, principalmente, os cortes no fornecimento de energia elétrica (ID 347983916 e ID 347983917) ocorridos enquanto o débito estava sob discussão administrativa no PROCON, demonstram que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor
, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1.
[...]
Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto
bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2.
[...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4.
[...]
7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019)
(
g.n
.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE RURAL BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. LEITURA PLURIMENSAL (RES. ANEEL No 1000/2021). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE AUTOLEITURA (ART. 272). COBRANÇA EXCESSIVA E DESCOLADA DA MÉDIA DE 30 KWH. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

1. A leitura
plurimensal
somente é válida se precedida de comunicação ao consumidor e de instruções claras de autoleitura, nos termos do art. 272 da Resolução ANEEL no 1000/2021.

2. Cobrança manifestamente excessiva, sem prova de regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza refaturamento pela média de consumo.

3. A inscrição indevida em cadastro restritivo, decorrente de débito ilegítimo, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
).

4. A necessidade de o consumidor empregar tempo e esforço para solucionar problema criado pelo fornecedor caracteriza desvio produtivo e reforça o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a gravidade da conduta, a condição das partes e o efeito pedagógico.
[...]”
(N.U 1009787-32.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Deve compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Considerando tais parâmetros, a gravidade da ofensa (cobrança excessiva, dois cortes indevidos e protesto), a condição de vulnerabilidade dos consumidores (incluindo pessoa idosa) e o caráter pedagógico, o valor da indenização deve ser fixado emR$ 2.000,00 (dois mil reais)para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 03/08/2020) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do débito referente à fatura de novembro de 2023 (R$ 961,76) e determinar o seu REFATURAMENTO pela apelada com base na média de consumo dos
12
(
doze
) meses anteriores, com envio da nova fatura para pagamento e baixa definitiva do protesto, se pendente;

b) CONDENAR a apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)para
cada um dos autores, ora apelantes
, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sobre esse valor incidirá, a partir do evento danoso (corte em 24/01/2024), exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária, em conformidade com a tese fixada no
Tema 1.237
/STJ
;

c)
INVERTER o ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença, o qual deverá incidir sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026